Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702870-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDOS: RESTAURANTE ESTRELA DO SUL LTDA, HORTELÃ ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. CRIAÇÃO DE CONTA CORRENTE ESPÚRIA E DESVIO DE FUNDOS PARA TERCEIROS. TRANSAÇÕES ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. Demonstrada a hipossuficiência técnica das recorridas ante a apelante, mister reconhecer a relação consumerista conforme a teoria finalista mitigada. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor implica o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, inciso I), característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva. O consumidor, ainda que equiparado, como no caso, é dispensado de comprovar a culpa do fornecedor, devendo, porém, demonstrar o dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço. 3. A vulnerabilidade das empresas autoras, de pequeno porte e de hipossuficiência técnica na situação, é patente. Registre-se que foi marcada análise das provas por perito judicial, mas a medida foi impossibilitada pela inércia da requerida/apelante, que deixou de enviar representante para a perícia e de permitir acesso aos seus sistemas. 4. Impõe-se concluir que a prestação se mostrou defeituosa, porquanto a instituição não forneceu a segurança legitimamente esperada, permitindo por inércia a criação de conta corrente espúria em nome de sócia das empresas e o desvio de seus fundos para terceiros. A recorrente não cumpriu com o dever de cuidado ao permitir, sem a vigilância e a segurança necessárias, a prática reiterada de fraudes. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, do CDC, aduzindo, em suma, não ter cometido ato ilícito a ensejar sua responsabilização ao pagamento de indenização à parte recorrida a título de danos morais e materiais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 (ID Num. 58886528 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, § 3o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “impõe-se, assim, concluir que a prestação se mostrou defeituosa, porquanto a instituição não forneceu a segurança legitimamente esperada, permitindo, por inércia, a criação de conta corrente espúria em nome de sócia das empresas e o desvio de seus fundos para terceiros. A recorrente não cumpriu com o dever de cuidado ao permitir, sem a vigilância e a segurança necessárias, a prática reiterada de fraudes” (ID Num. 57928421 - Pág. 19). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrente GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017